Tribunal: TJMT
Processo: 0013295-69.2010.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0013295-69.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE DE LIMA ALVES - CPF: 238.440.788-00 (AGRAVADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571/STJ).

2.

Recurso especial fundamentado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF/1988, em face de acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com base no art. 40, da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e na Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o art. 40, da LEF ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, mesmo diante das providências adotadas pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada manteve a negativa de seguimento ao recurso especial, com fundamento na aplicação obrigatória dos Temas 566 a 571 do STJ, que tratam da contagem dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente na execução fiscal.

5. O acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes vinculantes, ao registrar que, após a reativação do feito em 24.07.2017, houve lapso superior a 06 anos até a prolação da sentença em 27.05.2024, sem que ocorresse nova causa interruptiva da prescrição.

6. Ficou evidenciado que diligências realizadas pelo exequente, não foram suficientes para afastar a contagem do prazo prescricional, considerando-se o que foi decidido pelo STJ nos Temas Repetitivos aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na execução fiscal, o prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente (art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF) conta-se automaticamente da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou a não localização do devedor, independentemente de decisão judicial formal. 2. Ultrapassado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, cuja contagem só se interrompe por atos efetivos de constrição patrimonial ou de citação válida."

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Temas 566 a 571/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº
0013295-69.2010.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
JOSÉ DE LIMA ALVES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

O agravante alega que a paralisação do processo não pode ser atribuída à Fazenda Pública; aduz que a morosidade judicial, somada à atuação diligente do exequente, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme preceituado na Súmula 106 do STJ, que prevê a não ocorrência de prescrição por motivos alheios ao exequente.

Argumenta que a demora do Poder Judiciário não pode ser imputada como desídia do credor; sustenta que caberia ao cartório cumprir a determinação acerca da expedição de mandados e demais providências deferidas. Requer ao final o provimento do Agravo Interno.

Cita que não foi aplicado o disposto no art. 40, §2º e §4º, da Lei 6.830/80, a Súmula 106 do STJ, além de toda jurisprudência citada (id. 291258875).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 291651875.

Sem contrarrazões (id. 298544386).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão de id 252908697.
Alegou violação ao art. 40, §§ 2º e 4º da Lei 6.830/80 e ao enunciado da Súmula 106 do STJ.

Em que pese o argumento apresentado pelo agravante, ficou registrado no v. acórdão recorrido que a demanda foi distribuída em 2010 e o despacho de citação proferido em 24.01.2011. O prazo de suspensão de 01 (um) ano teve início em 02.09.2011 com a ciência do agravante acerca do despacho de citação.

Houve
a penhora de valores em dinheiro pelo sistema Bacenjud em 24.07.2017, fato que interrompeu o prazo prescricional. Desta data, até a prolação da sentença (27.05.2024), transcorreram-se mais de 06 (seis) anos, somando-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano ao lapso prescricional de 05 (cinco) anos, sem qualquer causa interruptiva da prescrição.

O acórdão recorrido também reconheceu a inaplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ ao caso, diante da ausência de falhas do mecanismo do Poder Judiciário na paralisação do processo. Pelo contrário, a paralisação se deu por ausência de localização de bens penhoráveis e do devedor, situações que exigiam solução pelo agravante, evidenciando sua inércia.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Temas 566 a 571/STJ

Na hipótese dos autos, o Recorrente alega violação ao art. 40, §§ 2º e 4º da Lei 6.830/80, argumentando que
“após ajuizada a execução fiscal, este Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito”.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

No caso concreto, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que:

“Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, fixou entendimento de que o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

Após esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

No presente caso, a ação foi distribuída no ano de 2010, com o despacho determinando a citação do Executado proferido em 24 de janeiro de 2011 (Id. 231.261.164 – fls. 43/45).

O Exequente tomou ciência desse despacho em 2 de setembro de 2011 (Id. 231.256.215 – fls. 51), momento em que se iniciou o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF).

Posteriormente, houve a penhora de valores em dinheiro pelo sistema Bacenjud, realizada em 24 de julho de 2017 (Id. 231.261.164 – fls. 72/74), o que configurou nova causa interruptiva do prazo prescricional.

Contudo, desde a data da referida penhora (24 de julho de 2017) até a prolação da sentença (27 de maio de 2024 – Id. 231.261.186), transcorreram-se mais de 6 (seis) anos, somando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano ao lapso prescricional de 5 (cinco) anos, sem que houvesse qualquer outra causa interruptiva da prescrição.

Diante disso, não há fundamento para alterar a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente, sendo certo que esta não comporta reparos.

Deve-se reconhecer a inaplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ, uma vez que somente é aplicável quando a paralisação do processo decorre exclusivamente de falhas no mecanismo do Poder Judiciário, o que não é o caso.

Embora o agravante alegue morosidade judicial, verifica-se que a paralisação resultou da ausência de localização de bens penhoráveis e do devedor, situações cuja solução cabia à Fazenda Pública, evidenciando sua inércia.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de que, em situações análogas, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública após o decurso do prazo de suspensão de um ano, conforme jurisprudência reiterada.

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois as diligências requeridas foram atendidas pelo Juízo a quo, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula nº 106 do STJ, invocada pelo Agravante que assim preceitua: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, porquanto descabida.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

(...)

De igual forma, não subsiste razão ao Agravante quando alega a desatenção ao prazo de suspensão do processo por 1 (um) ano para o início de contagem do prazo prescricional, quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, isso porque, o supracitado recurso repetitivo alinhou a forma como proceder a referida contagem, inclusive apontando que a suspensão de 01 (um) ano é automática, tão logo a Fazenda Pública tome ciência da não localização de bens penhoráveis, o que é o caso destes autos:

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Apelação Cível: 0003803-14.2011.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, data da sessão de julgamento: 06/09/2022):

(...)

Além disso, a Fazenda Pública não demonstrou prejuízo concreto que pudesse justificar a aplicação da Súmula nº 106.

Assim, a priori, NÃO existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.”(id. 260817154)

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação estampada nos Temas 566 a 571 do STJ (...).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025